Tribunal: TJDFT
Processo: 0710768-92.2021.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E TEMPORÁRIA. ART. 42, LEI 8.213/91. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto permanecer nesta condição, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91. Não demonstrada a incapacidade total e definitiva para o trabalho, incabível a concessão de aposentadoria por invalidez.
2. Constatado por meio de laudo pericial que a incapacidade laboral resultante de acidente de trabalho é parcial e temporária, deve ser mantido o pagamento do auxílio-acidente tal como reconhecido na sentença, não sendo o caso de concessão de aposentadoria por invalidez. Inteligência dos artigos 42 e 86 da Lei 8.213/1991. Precedentes desta e. 1a Turma Cível.
3. Apelação conhecida e não provida.